Tribunal: TJES
Processo: 5004214-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-39.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: DAIANY PELISSARI DA SILVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004214-39.2022.8.08.0014
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELADOS: DAIANY PELISSARI DA SILVEIRA, BRUNO AUGUSTO LANA DA SILVEIRA e B. P. D. S.
JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES – DRA. JUÍZA SILVIA FONSECA SILVA
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL MODIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível envolvendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na qual o órgão julgador, de ofício, ajusta os critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora, fixando parâmetros distintos para cada espécie de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis à indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), a fim de preservar o valor real da indenização fixada.

Nos danos materiais, a atualização monetária deve observar o momento do efetivo desembolso, preservando o poder aquisitivo da quantia despendida, ao passo que os juros de mora contam-se desde a citação, em consonância com as regras gerais de responsabilidade civil contratual e extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Critérios de atualização da condenação ajustados de ofício.

Tese de julgamento
:

Nos danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a data da sentença.

Nos danos materiais, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 405 e 406; CC, arts. 389, 394 e 398.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004214-39.2022.8.08.0014

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS:
DAIANY PELISSARI DA SILVEIRA, BRUNO AUGUSTO LANA DA SILVEIRA e B. P. D. S.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES – DRA. JUÍZA SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença de id 10921665 proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Daiany Pelissari da Silveira, Bruno Augusto Lana da Silveira e B. P. D. S.
, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 636,14 (seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, fixando ainda honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação

Irresignado, o apelante interpôs este recurso de apelação (ID 10921667), alegando, em síntese, que: I) não houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo inicial decorreu de manutenção não programada na aeronave, configurando hipótese de força maior, e o segundo atraso teria sido causado por atraso da tripulação; II) prestou assistência adequada aos passageiros, reacomodando-os no primeiro voo disponível; III) os danos materiais não foram devidamente comprovados; IV) não restou configurado o dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; V) alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de compensação moral, por ser desproporcional.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada em atrasos sucessivos e realocações que resultaram na chegada dos autores ao destino final mais de 24 horas após o horário originalmente contratado, sem que lhes fosse prestada a devida assistência material, nos termos previstos na Resolução nº 400 da ANAC.

Com efeito, é consolidado o entendimento de que problemas mecânicos e operacionais constituem eventos previsíveis e ligados à operação do transportador, razão pela qual não afastam a responsabilidade civil. Nesse sentido:

“Direito Civil e do Consumidor. Transporte aéreo. Atraso de voo. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso do voo motivado por problemas técnicos e operacionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo, decorrente de problemas técnicos e operacionais configura fortuito interno capaz de ensejar a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados. III. Razões de decidir 3. O atraso do voo em razão de problemas técnicos e operacionais caracteriza fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, o que atrai a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros. 4. O atraso de quase 6 horas para chegada no destino final ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. 5. O valor indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, conforme requerido pelo autor, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: ‘1. Problemas técnicos e operacionais na aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos decorrentes do atraso de voo.’ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 737 e art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 318379-MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJ 04/02/2002.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10131152820248260003 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens para o trecho Vitória – Rio de Janeiro – Florianópolis, com chegada prevista para 06/01/2022 às 10h45min, mas somente alcançaram o destino final em 07/01/2022 às 08h39min, após sucessivos atrasos e conexões não programadas. Agravando a situação, a companhia aérea não prestou qualquer assistência material, em violação aos artigos 26 e 27 da Resolução nº 400 da ANAC, obrigando os passageiros a suportarem gastos extras no valor de R$ 636,14 (seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), devidamente comprovados nos autos, referentes a alimentação e transporte durante o período de espera.

No tocante ao dano moral, sua configuração é inequívoca. O atraso substancial, aliado à completa ausência de assistência, extrapola o conceito de mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade do passageiro-consumidor. Entretanto, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e harmonizando-se com a jurisprudência deste Tribunal, que em hipóteses semelhantes tem reduzido o montante para patamares próximos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por passageiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor; para tanto, a fixação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se equânime. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Apelação Cível nº 0013724-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nessa linha, entendo que o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor na sentença deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano, suficiente para cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, sem importar em enriquecimento indevido.

De ofício, ajusto os critérios de atualização das condenações para que: (a) nos danos morais, incidam juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (06/01/2022) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença (30/08/2024), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ; (b) nos danos materiais, incidam juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo desembolso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor e, de ofício, adequar a incidência de juros moratórios e correção monetária, nos termos acima.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.